Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NATUREZA DE MÉRITO. RELACIONAMENTO MANTIDO COM A INSTITUIÇÃO RÉ. VÍNCULO JURÍDICO DEMONSTRADO. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO RECUSADO PERANTE OUTRA INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO NOME E A IMAGEM DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.

2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a legitimidade passiva do apelante deve conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, por revolver a qualificação, com base nas provas dos autos, das relações jurídicas travadas entre os litigantes, capaz de evidenciar eventual responsabilidade da Instituição Financeira.

3. Diante da importância do serviço prestado, e em razão do risco inerente à atividade bancária, cabe à cooperativa a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraudes. A ausência de segurança e fiscalização adequada impediu o recorrido, que sequer possuía relacionamento com a apelante, de efetuar contrato de empréstimo quando solicitado, configurando a responsabilidade pelo fato do serviço.

4. Comprovada a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraude praticada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. Apesar da restrição inserida junto aos cadastros de inadimplentes, ficou demonstrado que a parte restou impedida de obter empréstimo junto a outra instituição, por conta das anotações efetuadas pela ré. Nesse caso, os danos decorrentes da conduta são presumidos, diante da flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial o nome e a imagem do consumidor, conforme construção jurisprudencial pacífica.

6. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira do recorrente e o caráter pedagógico e punitivo da medida, em atenção aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

7. A condenação em montante inferior ao postulado na Ação de Indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.